Tribunal: STF
Processo: Rcl 74202
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784/STF. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STF SEM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NEGADO PROVIMENTO.



    1. A mera existência de cargos vagos não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital (Tema 784-RG).



    2. No caso concreto, o acórdão reclamado reconheceu o direito à nomeação com fundamento exclusivo na existência de cargos vagos, sem demonstrar preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados, contrariando a jurisprudência desta Corte.



    3. As contratações temporárias realizadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia foram consideradas legais, não havendo prova de que estariam ocupando irregularmente cargos efetivos de forma a configurar preterição indevida dos candidatos aprovados no concurso.



    4. A ação foi ajuizada em 2021, após a expiração da validade do certame em 2019, o que reforça a ausência de direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento reiterado por esta Primeira Turma.



    5. O Código de Processo Civil permite que o Relator, ao julgar a reclamação, dê a solução adequada ao caso concreto (art. 992), sem necessidade de retorno dos autos à instância de origem, em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.